Tribunal: TJPA
Processo: 0806959-71.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806959-71.2020.8.14.0006

APELANTE: MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reduziu os juros cobrados nos contratos analisados à média de mercado da época, determinou a devolução dos valores pagos indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais à parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado fundamentou-se na comprovação da abusividade dos juros cobrados, que ultrapassaram significativamente a taxa média de mercado, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ.

A devolução dos valores pagos indevidamente em dobro foi determinada com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da caracterização do prejuízo ao consumidor.

A condenação por danos morais decorreu da prática abusiva da instituição financeira, que comprometeu a organização financeira da parte autora, configurando violação a direitos da personalidade.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria de mérito.

A abusividade de juros pode ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, desde que haja comprovação do desequilíbrio contratual.

A devolução em dobro de valores pagos indevidamente é cabível quando configurada cobrança abusiva que acarrete prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A condenação por danos morais pode ser fundamentada na prática abusiva da instituição financeira que afete a organização financeira do consumidor, ainda que não haja inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; TJ-MS, EDcl na Apelação Cível nº 0808990-67.2019.8.12.0002, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 30/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e ora embargada
MARIA EMILIA SOARES ALMEIDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
opôs Embargos de Declaração (ID. 22110306), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão ID 21995157, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA COMPROVADA. TAXA DE JUROS EM DISCREPANTE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL É RAZOÁVEL R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MAJORADA A VERBA HONORÁRIA PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO SEGUNDO GRAU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
. No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.
REJEITADA.

2.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas a abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser comprovada cabalmente em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual.

3.

Evidenciando a abusividade dos juros contratuais significativamente acima da taxa média de mercado para esse tipo de contrato o devedor tem o direito de receber a restituição em dobro do valor pago indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.

4.

O valor fixado a título de danos morais é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

5.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em virtude do empenho do patrono da parte em sede recursal.

6.

Recursos
CONHECIDOS
e
PARCIALMENTE PROVIDOS.

A CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos opuseram Embargos de Declaração com fins de prequestionamento contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, reduziu os juros cobrados nos contratos analisados à média de mercado da época, determinando a devolução dos valores cobrados a maior e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais à parte embargada, Maria Emília Soares Almeida.

A embargante argumenta que o acórdão violou jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, os quais reconhecem que não há limitação legal para a cobrança de juros por instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas. Defende ainda que a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) não pode ser utilizada como critério exclusivo para determinar a abusividade dos juros, pois não reflete o perfil de clientes de alto risco da Crefisa.

A embargante também contesta a condenação à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, sustentando que a restituição em dobro só é cabível quando há má-fé, conforme o entendimento do STJ no AREsp 676.608. No que tange à condenação por danos morais, alega que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes ou qualquer ato restritivo de crédito, o que afastaria a configuração do dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1682299/MT).

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e jurisprudências mencionados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, a

embargante alega omissão no acórdão embargado, argumentando que a decisão violou jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente os REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, os quais reconhecem que não há limitação legal para a cobrança de juros por instituições financeiras. Além disso, sustenta que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como critério absoluto para aferição da abusividade, pois não reflete o perfil de clientes de alto risco da CREFISA.

A embargante também questiona a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, alegando que tal penalidade só seria cabível mediante comprovação de má-fé, conforme precedentes do STJ (AREsp 676.608). No que tange à condenação por danos morais, afirma que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes ou qualquer ato restritivo de crédito, o que afastaria a configuração do dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1682299/MT).

No entanto, tais argumentos não demonstram qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas apenas revelam a insatisfação da embargante com o julgamento da matéria, que já foi devidamente analisada.

O acórdão embargado fundamentou-se na comprovação da abusividade dos juros contratados, que ultrapassaram significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, conforme entendimento consolidado do STJ. Além disso, a devolução dos valores pagos indevidamente em dobro foi determinada com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que restou evidenciado o prejuízo ao consumidor.

Quanto aos danos morais, a decisão embargada ponderou que a prática abusiva da instituição financeira afetou diretamente a organização financeira da parte autora, situação que transcende o mero dissabor, configurando violação a direitos da personalidade, em especial pela condição de vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa.

Portanto, não há qualquer omissão ou necessidade de esclarecimento, estando o julgado devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Cumpre lembrar que os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito ou revisão de matéria já decidida, como tem reiteradamente afirmado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS – NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão de matéria. Quando a matéria devolvida no recurso é suficientemente analisada, inexiste violação aos dispositivos legais apontados, ainda que não citados expressamente no acórdão. Não há falar em embargos protelatórios quando opostos com intuito de prequestionamento, consoante o entendimento da Súmula n. 98/STJ.(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0808990-67.2019.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Por fim, ressalto que os presentes embargos revelam-se como tentativa de reexame da matéria já analisada, configurando, portanto, caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
e NÃO ACOLHO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 25 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/03/2025